Tribunal: STF
Processo: AI 650221
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE
   CONTAS DO FGTS. AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Não
   cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei,
   quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
   interpretação controvertida nos Tribunais.
II - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - Agravo regimental improvido.